Tribunal: TJPA
Processo: 0844551-06.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844551-06.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: NATURA COSMETICOS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0844551-06.2021.8.14.0301

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: NATURA COSMETICOS S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS ANTECIPADO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por Natura Cosméticos S/A, que teve como objeto a desconstituição de crédito tributário decorrente do Auto de Infração nº 022019510000076-1, ao argumento de decadência do direito da Fazenda Pública de constituí-lo. O acórdão recorrido manteve o reconhecimento da decadência, fixando como termo inicial do prazo a entrada das mercadorias no Estado do Pará. Os embargos sustentam omissão e contradição quanto ao marco inicial da decadência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao fixar como termo inicial da decadência tributária a data de entrada das mercadorias no Estado, à luz da legislação estadual e do art. 150, §4º, do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisa expressamente o termo inicial da decadência, reconhecendo que, sendo o ICMS tributo sujeito a lançamento por homologação e havendo recolhimento parcial antecipado, aplica-se o art. 150, §4º, do CTN, que fixa o início do prazo decadencial na data do fato gerador.

4.

O acórdão considera que, conforme o art. 2º, §3º, da Lei Estadual nº 5.530/1989 e a jurisprudência consolidada do STF (RE 598.677/RS, Tema 456), a entrada das mercadorias no território paraense configura o momento para o recolhimento do imposto, legitimando o início da contagem do prazo decadencial a partir desse marco.

5.

Não há omissão, pois o julgado enfrentou diretamente o argumento sobre o fato gerador; tampouco há contradição, uma vez que a interpretação conferida respeita o ordenamento jurídico e os precedentes vinculantes.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos jurídicos já analisados nem à atribuição de efeitos infringentes, salvo em hipóteses excepcionais, não caracterizadas no caso.

7.

A advertência quanto à possível aplicação de multa por embargos protelatórios está de acordo com o art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, §7º; CTN, art. 150, §4º; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei Estadual nº 5.530/1989, art. 2º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 598.677/RS, Tema 456, Plenário, j. 16.04.2014.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer
e
negar provimento
aos embargos de declaração
,
nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 09/10/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Estado do Pará
, por meio de sua Procuradoria-Geral, em face de acórdão proferido por este egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal
ajuizada por
Natura Cosméticos S/A
.

Na origem, a parte autora buscou a desconstituição do crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração e Notificação Fiscal – AINF nº 022019510000076-1, sob o argumento de que teria ocorrido a decadência do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário, por decurso do prazo de cinco anos entre o fato gerador e a notificação do auto de infração.

O juízo de primeiro grau acolheu a pretensão inicial, julgando procedente a demanda, para declarar extinto o crédito tributário discutido, reconhecendo configurada a decadência. Fundamentou a sentença que, considerando o lapso temporal entre o fato gerador e a notificação do auto de infração, consumou-se a decadência em relação aos créditos tributários, uma vez decorrido mais de cinco anos entre os referidos marcos temporais.

Por sua vez, o Estado interpôs recurso de apelação pleiteando a reforma da sentença.

O acórdão recorrido, no entanto, manteve a decisão de primeiro grau, reconhecendo a decadência do crédito tributário e afastando as razões recursais da Fazenda Estadual. Para tanto, considerou que o termo inicial da contagem do prazo decadencial deveria ser fixado na entrada das mercadorias no território do Estado do Pará, com fundamento no art. 2º, §3º, da Lei Estadual nº 5.530/1989, que disciplina o recolhimento antecipado do ICMS.

Inconformado, o Estado do Pará opôs os presentes embargos de declaração, alegando, em primeiro lugar, a existência de omissão no acórdão, porquanto não houve manifestação expressa acerca do argumento de que o fato gerador do ICMS somente ocorre na saída da mercadoria do estabelecimento, sendo imprescindível, portanto, a indicação precisa de quando tais saídas ocorreram, a fim de delimitar o termo inicial da contagem do prazo decadencial.

Sustenta, em segundo lugar, que o acórdão incorreu em contradição, ao confundir o momento do pagamento antecipado do imposto com a ocorrência do fato gerador, deslocando indevidamente o início do prazo decadencial para a data da entrada da mercadoria no Estado. Argumenta que o art. 2º, §3º, da Lei Estadual nº 5.530/1989 trata apenas da exigibilidade do recolhimento antecipado, e não da definição do fato gerador, matéria regulada pela legislação complementar nacional e pela Constituição Federal.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos modificativos, a fim de sanar as omissões e contradições apontadas e afastar o reconhecimento da decadência.

Em contrarrazões, a parte embargada refutou as razões recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso (Num. 29570900).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto noart. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Os embargos de declaração opostos não merecem acolhimento, pois não subsiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida.

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não delimitar o marco inicial do prazo decadencial, pois o fato gerador do ICMS ocorreria apenas com a saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte.

Contudo, o acórdão enfrentou expressamente essa questão, ao assentar que, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, com pagamento parcial antecipado e ausência de fraude, dolo ou simulação, incide a regra do art. 150, §4º, do CTN, segundo a qual o prazo decadencial conta-se da data do fato gerador. No caso concreto, reconheceu-se que houve recolhimento parcial do ICMS na entrada da mercadoria no território do Estado em 04/2014. Assim, a decisão colegiada delimitou de forma clara que o marco inicial do prazo decadencial se fixou naquele momento, razão pela qual não há omissão a ser sanada.

Além disso, o voto condutor foi claro ao destacar que a própria Constituição, no art. 150, §7º, admite a antecipação do pagamento do tributo antes da ocorrência do fato gerador, mediante previsão legal. Nesse sentido, a legislação estadual (Lei nº 5.530/1989, art. 2º, §3º) e o regulamento do ICMS no Pará estabelecem que o imposto relativo à operação subsequente deve ser recolhido no momento da entrada da mercadoria, com respaldo no entendimento do STF fixado no RE nº 598.677/RS (Tema 456, repercussão geral).

Portanto, não há contradição, mas sim a aplicação de regra constitucional e legal que desloca validamente o critério temporal da incidência para a entrada da mercadoria, hipótese em que o prazo decadencial passa a ser contado a partir desse momento, conforme a jurisprudência do STJ.

Diante disso, conclui-se que o acórdão recorrido se encontra em plena conformidade com a jurisprudência do STF, do STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça, sendo de rigor a sua manutenção, por ausência de vício a ser sanado.

Ante o exposto
, conheço

dos embargos de declaração
e
nego-lhes provimento
, por inexistir vícios no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, ressalto que a reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/10/2025